Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA. DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA.

1 Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juizado de Violência Doméstica que declinou de competência para um dos juizados especiais criminais, por não vislumbrar situação de violência doméstica e familiar.

2 Há que se manter a decisão que declinou de competência para um dos juizados especiais criminais, uma vez que os elementos dos autos evidenciam que o crime de ameaça não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, tendo ocorrido em razão de desentendimento quanto à guarda do filho comum, sem demonstração de motivação de gênero. Precedentes.

3 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.